Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707836-74.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação de id 189085847 - 0706228-69.2023.8.07.0002), o processo principal foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR